Tribunal: STF
Processo: ARE 1358891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Reconsidero a decisão proferida em 21.2.2022, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido por Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A. tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicados os agravos internos interpostos contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEI ESTADUAL 14.937103. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CUMULATIVAMENTE. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    - A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por deter a propriedade do automotor até a implementação de condição resolutiva, pois a Lei Estadual 14.937/03 instituiu como contribuinte o proprietário, respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário. 



    - O envio da guia de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento do tributo, cabendo-lhe afastar a presunção em juízo, comprovando o seu não recebimento. 



    - Considerando que os embargos foram julgados improcedentes, dando ensejo à continuidade da Execução Fiscal, os honorários advocatícios sucumbenciais relativos a esta devem ser fixados no bojo de tal execução. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 155, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. 



    Aduz que essa cobrança contraria o conceito constitucional de propriedade. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.870, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.153/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.153/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator